Tribunal: TJPA
Processo: 0002193-87.2013.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002193-87.2013.8.14.0059

APELANTE: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REEMBOLSO À PARTE VENCEDORA. EXCEÇÃO
À REGRA GERAL DA SUCUMBÊNCIA.
ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 8.328/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração anteriores, para reconhecer a sucumbência mínima do autor e condenar o Estado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais e das custas processuais, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC. A parte embargante alegou omissão e erro material no tocante à condenação ao pagamento das custas, invocando a isenção prevista no art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. O embargado manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao condenar o Estado do Pará ao pagamento das custas processuais, considerando a alegada isenção da Fazenda Pública prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A procedência da maior parte dos pedidos formulados pela parte autora configura sucumbência mínima, autorizando a imposição das custas e honorários ao ente público, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015, que excepciona a regra de isenção das custas ao prever que, quando vencida, a Fazenda Pública deve reembolsar as custas e despesas antecipadas pela parte vencedora.

6. A jurisprudência do TJPA reconhece a obrigatoriedade do reembolso das custas pela Fazenda Pública quando vencida, nos termos do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Acórdão de Embargos de Declaração Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais é compatível com a configuração de sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

B. O art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015, excepciona a regra de isenção das custas ao prever que, quando vencida, a Fazenda Pública deve reembolsar as custas e despesas antecipadas pela parte vencedora.

C. Inexistindo omissão ou erro material no acórdão embargado, não se acolhem embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unani
midade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração do acórdão dos embargos de declaração do Estado do Pará
,

por inocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores (Presidente) José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

26ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 0408/2025 a 11/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão (ID 25889427) que conheceu e acolheu parcialmente os embargos de declaração, somente em relação aos honorários sucumbenciais em parte mínima ao autor, devendo o Estado do Pará arcar integralmente com os honorários sucumbenciais e as custas processuais, conforme art. 86, parágrafo único, CPC.

O Estado do Pará alegou omissão e erro material em relação as despesas, visto a fazenda pública ser isenta de arcar com as custas processuais, conforme art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. (ID 26290252).

O embargado em contrarrazões se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. (ID 26628570).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição, (II) suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir
erro material
.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão e o erro material arguido pelo embargante. Vejamos.

O art. 40, parágrafo único da Lei nº 8.328/2015, estabelece uma
exceção
à regra geral da sucumbência,
beneficiando a parte autora que, mesmo tendo parte de seu pedido indeferido, obteve a procedência da maior parte da demanda
, configurando sucumbência mínima.

No caso em questão,
a parte autora logrou êxito na maior parte de suas pretensões
, sendo vencida apenas em ponto acessório ou de menor expressão econômica e jurídica. Assim,
a procedência do pedido principal revela a

sucumbência mínima
, conforme interpretação pacífica da jurisprudência e da própria literalidade do dispositivo legal em análise.

Dessa forma, sendo mínima a sucumbência do autor, correta a aplicação do art. 40, parágrafo único, Lei nº 8.328/2015,
devendo o Estado do Pará

arcar com os honorários advocatícios fixados na sentença, bem como com as custas processuais
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELADO PELO APELANTE E CONDENOU O ÚLTIMO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES EM CUSTAS E HONORÁRIOS, AO FUNDAMENTO DA ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.
ISENÇÃO DAS CUSTAS RECONHECIDA NA LEI ESTADUAL. EXCEÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REEMBOLSO DAS CUSTAS À PARTE VENCEDORA QUANDO O ENTE FOR VENCIDO.

PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.328/2015, ALTERADA PELA LEI 8.583/2017.

HONORÁRIOS DEVIDOS CONFORME NORMAS DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra parte da sentença que o condenou em custas e honorários advocatícios, ao argumento de que o ente Municipal seria isento.

2. O artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, alterado pela Lei nº 8.583/2017, determina que são isentos do pagamento das custas processuais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas.

3. Contudo, seu parágrafo único determina que “
as isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora”.
Desse modo, correta a condenação do Município vencido para reembolsar as custas pagas pela parte vencedora.

4. Quanto à condenação em honorários, a sentença não merece reforma. O Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários ao disciplinar a matéria no art. 85 e seguintes.

5. Na espécie, o Juízo a quo aplicou corretamente a regra do art. 90, § 4º, reduzindo os honorários pela metade, o que fora desconsiderado pelo Apelante em suas razões recursais.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

(TJ-PA – AC: 08005573620188140008, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará,
mantendo integralmente o acórdão dos embargos de declaração, pelos motivos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/08/2025